Tribunal: STF
Processo: HC 213995
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Josmar Portela Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.3.2022, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.947.099/PR:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa ao art. 83, III, a, do Código Penal, matéria eminentemente jurídica, relativa à limitação temporal para a averiguação dos requisitos subjetivos inerentes à concessão do livramento condicional. 2. A orientação emanada pela Corte de origem está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque a prática de falta disciplinar de natureza grave impede a concessão do referido benefício (livramento condicional), por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do que dispõe o art. 83, III, do Código Penal, e que deve ser aferido durante todo o período de cumprimento da punição (AgRg no REsp n. 1.937.166/DF, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 24/8/2021). 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido (AgRg no REsp n. 1.961.829/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/11/2021). 4. Agravo regimental improvido” (fls. 168-173, e-doc. 2).



     



    2. Neste habeas corpus, a impetrante noticia “que os membros da 3ª Câmara Criminal do TJPR, por unanimidade, negaram provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para o fim de manter a decisão agravada que concedeu o livramento condicional ao Paciente (e-STJ Fls.71-75).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial (e-STJ Fls.137-143). O e. STJ, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso ministerial (e-STJ Fls.145-149). 



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental (e-STJ Fls.156- 160), que restou negado provimento pela e. Sexta Turma do STJ” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, ao acolher o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça teria violado a Súmula n. 7 de sua jurisprudência, “pois reanalisou documentos e provas, para verificar as condutas praticadas pelo paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente se encaixa nos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do livramento condicional, não havendo impedimento para tal, vez que não está disposto no referido artigo a necessidade de bom comportamento durante todo o período da execução da pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que teria ele “praticado apenas duas faltas graves, em um período de 11 anos de cumprimento de pena, apresentando bom comportamento no restante da execução da pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Defende que “o eventual cometimento de faltas disciplinares já reabilitadas não é impeditivo para o livramento condicional, diante de um contexto geral em que se comprova o bom comportamento do paciente durante a execução da pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    São os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste habeas corpus, requer-se: 



    a) Seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 



    c) A intimação do Defensor Público-Geral Federal e a contagem dos prazos processuais em dobro, consoante a Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994; 



    d) Ao final, seja conhecido e concedida a ordem de Habeas Corpus ao paciente, ainda que de ofício, para a imediata concessão de livramento condicional ao paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    4. Põe-se em foco, nesta impetração, se a prática de faltas graves durante a execução da pena, mais de doze meses antes do termo a quo do livramento condicional, constituiria óbice para a concessão desse benefício, pela ausência do requisito subjetivo previsto no inc. III do art. 83 da Lei n. 7.210/1984. 



    5. Consta nos autos que o paciente cumpre pena definitiva total de dezenove anos de reclusão, pela prática de diversos crimes de furto, conforme demonstra o Relatório da Situação Processual Executória juntado ao e-doc. 2 (fls. 11-34). 



    Em 24.11.2020, o juízo da Primeira Vara de Execuções Penais do Foro Central da Comarca de Curitiba/PR deferiu o pedido de livramento condicional ao apenado, com os fundamentos seguintes: 



    “Verificando presentes o requisito objetivo e o subjetivo, homologo o direito ao livramento condicional reconhecido nos termos da Instrução Normativa Conjunta 01/17 da Presidência e da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Atualize-se o relatório da situação prisional executória do reeducando.



    Expeça-se o competente alvará de soltura (para que gere os respectivos efeitos nestes autos, porém atentando o DEPEN para a vigência de outros mandados de prisão oriundos de outros processos, no momento do cumprimento, sob pena de responsabilização administrativa e criminal) e CUMPRAM-SE as demais diligências necessárias ao devido cumprimento.



    Deverá o sentenciado ser cientificado das condições do livramento condicional, mediante termo, no momento do cumprimento da ordem. (...)” (fl. 35, e-doc. 2).



    Essa decisão foi objeto de agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual, desprovido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 12.4.2021. No voto condutor do acórdão, Relator o Desembargador José Carlos Dalacqua, assentou-se:



    “(...) Conforme se vê no relatório da situação processual executória do agravante, ele foi condenado, dentre vários processos penais, a uma pena total de 19 (dezenove) anos de reclusão, dos quais foram cumpridos até o momento 11 (onze) anos e 06 (seis) meses, o que evidencia o cumprimento do requisito objetivo para a concessão do benefício. 



    Por outro lado, com relação aos requisitos subjetivos, a jurisprudência majoritária entende que se deve ter por base o critério de filtrar as faltas graves homologadas durante o cumprimento da reprimenda pelo apenado. 



    No presente caso, há que se reconhecer a existência da homologação de falta grave por parte do apenado no ano de 2019, no entanto, há que se ressaltar, desde já, que a sua prática se deu há mais de um ano, o que implica em sua reabilitação presumida. (…)



    Ou seja, compreendendo a dinâmica na qual se baseia os institutos criminais em nossa legislação, a punição não pode ser compreendida ad eternum, pois se até mesmo o cometimento de crimes tem sua prescrição prevista, a existência de faltas disciplinares também deve ter seu tempo de surtir efeitos. (…) 



    Assim, estando as faltas graves praticadas reabilitadas automaticamente pelo decurso do tempo, não há como avaliá-las negativamente, sobretudo porque inexistentes faltas graves com período inferior a 12 meses. 



    Ante o exposto, acolho as razões defensivas, para o fim de manter a decisão agravada que concedeu o livramento condicional ao apenado, negando provimento ao recurso do Parquet” (fls. 72-76, 
e-doc. 2). 



    6. Contra esse julgado foi apresentado o Recurso Especial n. 1.947.099/PR, no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, que a ele deu provimento “para afastar o fundamento utilizado pela Corte a quo ao preservar o posicionamento do Juízo singular, determinando o retorno dos autos à origem para nova análise do pedido de cassação do livramento condicional do recorrido” (fls. 146-150, e-doc. 2). Tem-se nos fundamentos dessa decisão:



    “(...) O objeto da presente insurgência diz respeito à limitação temporal para a averiguação dos requisitos subjetivos inerentes à concessão do livramento condicional. 



    Sobre o tema, extraem-se os seguintes fundamentos do combatido aresto (…):



    Da leitura do trecho acima transcrito verifica-se que a orientação emanada pela Corte de origem está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque a prática de falta disciplinar de natureza grave impede a concessão do referido benefício (livramento condicional), por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do que dispõe o art. 83, III, do Código Penal, e que deve ser aferido durante todo o período de cumprimento da punição (AgRg no REsp n. 1.937.166/DF, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 24/8/2021 – grifo nosso).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para afastar o fundamento utilizado pela Corte a quo ao preservar o posicionamento do Juízo singular, determinando o retorno dos autos à origem para nova análise do pedido de cassação do livramento condicional do recorrido” (fls. 146-150, e-doc. 2) (grifo nosso).



    Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.947.099/PR:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa ao art. 83, III, a, do Código Penal, matéria eminentemente jurídica, relativa à limitação temporal para a averiguação dos requisitos subjetivos inerentes à concessão do livramento condicional. 2. A orientação emanada pela Corte de origem está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque a prática de falta disciplinar de natureza grave impede a concessão do referido benefício (livramento condicional), por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do que dispõe o art. 83, III, do Código Penal, e que deve ser aferido durante todo o período de cumprimento da punição (AgRg no REsp n. 1.937.166/DF, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 24/8/2021). 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido (AgRg no REsp n. 1.961.829/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/11/2021). 4. Agravo regimental improvido” (fls. 168-173, e-doc. 2) (grifo nosso).



    7. O decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que infrações disciplinares, "no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confira-se, ainda, julgado da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em caso análogo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 9.11.2020).



    Nessa linha, confiram-se, ainda: RHC n. 198.274, de minha relatoria, DJe 30.4.2021; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019, HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 



    8. Consta da decisão impugnada que “a questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa ao art. 83, III, a, do Código Penal, matéria eminentemente jurídica, relativa à limitação temporal para a averiguação dos requisitos subjetivos inerentes à concessão do livramento condicional”. 



    Não se comprova, no caso, ilegalidade a ser reconhecida, devendo se manter a decisão questionada.



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora